Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Débitos automáticos em conta corrente. Autorização. Cancelamento. Mútuo bancário. Ausência de alegação de não reconhecimento. Pacta sunt servanda. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Verificação da possibilidade de cancelamento pelo titular da autorização de desconto automático para pagamento de empréstimos bancários.
III. Razões de decidir
3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 permite o cancelamento da autorização de débito apenas quando o cliente não reconhece a autorização previamente concedida, não conferindo ao correntista opção livre para interromper os descontos.
4. O pacto firmado entre as partes deve ser respeitado (pacta sunt servanda), garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações contratuais. 5. O princípio da liberdade contratual, previsto no art. 421 do Código Civil, veda intervenções judiciais que descaracterizem obrigações livremente assumidas.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A autorização para débito automático em conta corrente, quando livremente pactuada em contrato de mútuo bancário, não pode ser cancelada unilateralmente pelo consumidor, ressalvada a hipótese de não reconhecimento da autorização (Resolução BACEN 4.790/2020).
__________
Dispositivos relevantes citados: CC: art. 421; Resolução BACEN 4.790/2020, art. 9o.